Tribunal: TJBA
Processo: 8182499-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8182499-89.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EDIELSON SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

A
PELAÇÃO. PENAL E PROCESS
O
PENAL.

SENTENÇA QUE CONDENOU
O

ACUSADO

NAS PREVISÕES

D
O
ART.
33 DA LEI N.º 11.343/2006
. TRÁFICO DE DROGAS.
SANÇÕES
DEFINITIVA
S DE

05 (CINCO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO,
EM
REGIME INICIAL SEMIABERTO,
E 520 (QUINHENTOS E VINTE) DIAS-MULTA, NO MENOR VALOR UNITÁRIO. INCONFORMISMO DEFENSIVO. TESE DE ILICITUDE DAS PROVAS EM RAZÃO DE
ABUSIVIDADE POLICIAL. VIOLÊNCIA NÃO VERIFICADA. PERÍCIA NEGATIVA. EMPREGO MODERADO E JUSTIFICADO DE FORÇA.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA.

IMPROCEDÊNCIA.
CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO E BASTANTE PARA A CONDENAÇÃO. VALOR PROBANTE DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS
E

ISOLADA NEGATIVA DO
RÉU
.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ACOLHIMENTO.
INDEVIDA
VALORAÇÃO DE
PROCESSOS
CRIMINAIS EM ANDAMENTO.
NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DA MINORANTE DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO”. CONSEQUENTE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E INCIDÊNCIA DE SANÇÕES ALTERNATIVAS.

I. Não se cogita de ilicitude das provas por violência policial na realização do flagrante, quando apurado o emprego de força física necessário à contenção do agente, diante de fuga e resistência à prisão, estando a medida autorizada no art. 284 do CPP. Ademais, não foram observadas lesões corporais no Réu em exame pericial realizado poucas horas após sua captura, corroborando o uso moderado da força. Por fim, eventuais excessos da guarnição, além de inexistentes, não contaminariam de forma automática as provas colhidas, desafiando apuração própria. Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade.

II. A condenação do Acusado por tráfico de drogas possui respaldo em provas suficientes e idôneas de materialidade e autoria delitivas, que atestam a apreensão de 30 (trinta) pinos de cocaína, somando 44,01g (quarenta e quatro gramas e um centigrama), em poder do ora Apelante. Nesse sentido, identificou-se o caráter firme e harmônico dos testemunhos policiais colhidos sob o crivo do contraditório, convergentes em seus aspectos essenciais e despidos de mostras efetivas de parcialidade ou falsidade, destacando-se o valor probatório atribuído pela jurisprudência aos depoimentos dos Agentes Públicos, conforme precedentes do STJ. Diante disso, e sendo isolada a negativa apresentada pelo Réu, não há espaço para o acolhimento da pretensão absolutória.

III. Quanto à dosimetria, constata-se que tanto a exasperação da pena-base quanto a negativa ao redutor do “tráfico privilegiado” tiveram respaldo na indevida valoração de Ações Penais em curso, contrariando a Súmula n.º 444 do STJ e o Tema Repetitivo n.º 1.139, da mesma Corte. Assim, inexistindo outras vetoriais negativas, tampouco indicativos idôneos de dedicação do Apelante às atividades criminosas ou sua inserção em grupo delitivo – sobretudo quando a quantidade de droga foi classificada como “pequena” e não foram apreendidos itens sugestivos de prática habitual ou associativa do comércio ilícito –, impõe-se o decréscimo da sanção basilar ao mínimo legal e a inteligência da minorante do art. 33, § 4.º, da Lei de Tóxicos, para reduzir as penas definitivas do Réu a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, mantido o valor unitário mínimo. Por derradeiro, fixa-se o regime inicial aberto e substitui-se a pena reclusiva pelas restritivas de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor 01 (um) salário mínimo, em fiel observância, inclusive, à Súmula Vinculante n.º 59.

IV. Parecer Ministerial pelo conhecimento e parcial provimento da Apelação, para reduzir a pena do Acusado.

APELAÇÃO

CONHECIDA E,
REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE,
PROVIDA
EM PARTE
,
A FIM DE REDUZIR AS SANÇÕES DEFINITIVAS DO RÉU A 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, SOB O REGIME INICIAL ABERTO, E 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, MANTIDO O MENOR VALOR UNITÁRIO,
COM A
SUBSTITUI
ÇÃO DA PENA
RECLUSIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação

n.º
8182499-89.2023.8.05.0001
, provenientes do Juízo de Direito da 1.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, sede na qual figura como
Apelante
o Réu
Edielson Souza de Jesus
, e como
A
pel
ado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

A
cordam
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer

da

Apelação
e,
rejeitadas as preliminares de nulidade,

dar
-lhe p
arcial p
rovimento
, para reduzir as sanções definitivas do Réu a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, modificando para aberto o respectivo regime inicial, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, mantido o menor valor unitário, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, definidas como prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora